Tribunal: TJSP
Processo: 2236226-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso – Ante o julgamento do Agravo de Instrumento no 2236226-88.2020.8.26.0000, que julgou desprovido o recurso, é de se reconhecer que o presente agravo interno está prejudicado, por perda do objeto - Recurso julgado prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo Interno no2236226-88.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2021.0000066470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2236226-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS SA, é agravado
PROTECT CONFECÇÕES LTDA EPP.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo Interno no2236226-88.2020.8.26.0000/50000
VOTO no 37040
Agravo Interno Cível no 2236226-88.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Sumaré 3a Vara Cível
Agravante: Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S/A
Agravada: Protect Confecções Ltda EPP
Interessados: Inove Ltda e Outro
RECURSO Agravo Interno Decisão que indeferiu
pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
Ante o julgamento do Agravo de Instrumento no
2236226-88.2020.8.26.0000, que julgou desprovido o
recurso, é de se reconhecer que o presente agravo interno
está prejudicado, por perda do objeto - Recurso julgado
prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo interno contra a decisão que
indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
A parte agravante sustenta a necessidade de
concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
É o relatório.
1. Desnecessária a intimação da parte agravada
prevista no art. 1.021, §2o, do CPC/2015, para resposta, com juntada da
documentação que entender necessária, para o julgamento do recurso, porque sua
ausência, no caso dos autos, não lhe trará prejuízo, ante a perda do objeto do
presente agravo interno.
2. A r. decisão recorrida foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
1. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao
recurso, por não estarem presentes os requisitos legais para sua
concessão, independentemente de manifestação da parte
contrária, bem como porque não se vislumbra a possibilidade
de lesão grave e de difícil reparação decorrente da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo Interno no2236226-88.2020.8.26.0000/50000
agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento
pela Turma Julgadora (CPC/2015, arts. 1.019, I, e 1.012, §4o).
2. Intime-se a parte agravada para resposta.
Intimem-se”.
3. Ante o julgamento do Agravo de Instrumento no
2236226-88.2020.8.26.0000, que julgou desprovido o recurso, é de se reconhecer
que o presente agravo interno está prejudicado, por perda do objeto.
4. Destarte, o agravo interno deve ser julgado
prejudicado.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator